Tribunal: TJSP
Processo: 2180524-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Obrigação de Fazer – Decisão que indeferiu a tutela de urgência - Inconformismo da autora - Superveniência de sentença – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2180524-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MICHELLE
ANDREAZZI
TAVARES,
é
agravado
ASSOCIAÇÃO
ASSISTENCIAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR CRUZ AZUL SAÚDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180524-60.2020.8.26.0000 -V
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2180524-60.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: MICHELLE ANDREAZZI TAVARES
AGRAVADA: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
CRUZ AZUL SAÚDE
JUIZ: CLÁUDIA AKEMI OKODA OSHIRO KATO
VOTO No 22.843
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Obrigação de
Fazer
Decisão que indeferiu a tutela de urgência -
Inconformismo da autora - Superveniência de sentença
Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de São José dos
Campos, em Ação de Obrigação de Fazer, proposta por MICHELLE ANDREAZZI
TAVARES contra ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
CRUZ AZUL SAÚDE, que indeferiu a tutela antecipada para obrigar a ré a custear a
cirurgia reparadora de que necessita a autora.
A agravante pugna pela reforma da decisão
agravada, sustentando, em síntese, que necessita de cirurgia reparadora pós-
bariátrica, conforme laudo médico acostado aos autos.
Deferida o efeito suspensivo pleiteado, a
agravada apresentou contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
Através de consulta ao Sistema de Automação
da Justiça - SAJ, realizada pela assessoria técnica deste Relator, verifica-se que na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180524-60.2020.8.26.0000 -V
3
ação em epígrafe foi proferida sentença que julgou procedente o pedido, confirmando
a tutela antecipada recursal, condenando, ainda, a ré a pagar indenização por danos
morais à autora no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme fls. 143/149.
Portanto, forçoso é reconhecer que não mais
existe interesse recursal da agravante, por fato superveniente que impede a
apreciação do presente recurso.
Nesse sentido, têm-se o seguinte julgado:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
CONTRA
DECISÃO
QUE
DEFERIU
LIMINAR. RECURSO ESPECIAL. SUPERVENIÊNCIA
DE
SENTENÇA
NA
AÇÃO
PRINCIPAL
QUE
CONFIRMA A LIMINAR. PERDA DE OBJETO
RECURSAL. 1. Trata-se de recurso especial interposto
pelo Estado de Alagoas contra decisão do Tribunal de
Justiça do mesmo ente federativo que negou provimento a
agravo de instrumento em que se pretendia a reforma de
monocrática que deferiu tutela antecipada. 2. De acordo
com as informações de fls. 226/227, houve superveniência
de sentença na ação principal, que confirmou os efeitos da
tutela antecipada. É evidente a perda de objeto do
especial. 3. Se a sentença confirma os efeitos da tutela, ela
assume caráter substitutivo em relação aos efeitos da
liminar deferida e contra ela devem ser interpostos os
recursos cabíveis. 4. Agravo regimental não provido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180524-60.2020.8.26.0000 -V
4
(AgRg no REsp 1197679/AL, Relator Ministro MAURO
CAMPBELL
MARQUES,
SEGUNDA
TURMA,
j.
09/08/2011, DJe 17/08/2011).
Ante o exposto, não conheço do recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator